Tribunal: TJES
Processo: 5000811-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS PELO SISTEMA BACENJUD RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1) O pedido submetido à análise do magistrado
a quo
– donde se originou a decisão recorrida – estava restrito à liberação do montante relativo aos honorários advocatícios da execução, não abrangendo a totalidade da dívida para com a credora. Nessa perspectiva, o máximo proveito que pode advir deste recurso é a autorização de levantamento específica e limitada à cifra honorária, sem possibilidade de que esta Corte Revisora se debruce sobre tema que não foi objeto de cognição do Julgador
a quo,
sob pena de indevida supressão de Instância.

2) Embora inexista correspondência literal do revogado art. 587, do CPC/73, com as noveis disposições do CPC/15, a interpretação sistemática das normas vigentes permite reafirmar o entendimento de há muito consolidado (inclusive na súmula nº 317, STJ) no sentido de que é definitiva a execução fundada em título extrajudicial. Em rude síntese, em tal espécie de demanda o que se executa é o próprio título
que a aparelha (e não uma sentença sujeita a eventual revisão), de sorte que são incontinenti exequíveis os atos necessários à satisfação do
quantum debeatur
, a exemplo das alienações e do levantamento de valores penhorados.
Na espécie, além de se cuidar de execução extrajudicial (apta, pois, a produzir efeitos imediatos sobre o patrimônio do devedor), tenho que os embargos à execução opostos pelo devedor foram liminarmente rejeitados pelo Juízo
a quo
, à vista de sua manifesta intempestividade, como determina o art. 918, inciso I, do CPC/15.

3) No que concerne à alegada nulidade da citação do feito executivo,

trata-se de questão debatida noutra demanda, qual seja, no bojo dos embargos à execução movidos pelo devedor e sua empresa, embargos estes que, inclusive, como alhures registrei, já foram sentenciados quanto ao próprio empresário individual que, se assim pretender, poderá manejar o correlato recurso de apelo pretendendo a revisão do raciocínio externado no édito sentencial.

4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000811-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros
AGRAVADO: DARCY TRAVAGLIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A ajuizou, em meados de 2018, execução de título extrajudicial em face de DARCY TRAVAGLIA, pretendendo a satisfação de débito quantificado originalmente em R$190.067,28 (cento e noventa mil, sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), materializado em duplicatas protestadas por falta de pagamento.

Em que pese citado, o devedor não quitou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, de modo que o Juízo
a quo
realizou subsequente bloqueio de numerário pelo Sistema BacenJud, frutífero na penhora da integralidade da dívida.

Em novembro de 2019, o devedor e a pessoa jurídica DARCY TRAVAGLIA ME opuseram embargos à execução, o qual foi rejeitado liminarmente pela Instância Primeva, por manifesta intempestividade, nos seguintes moldes:

“
Cuida-se de embargos à execução opostos por Darcy Travaglia e Darcy Travaglia ME em face de Petrobrás Distribuidora S.A. - BR, que foram registrados sob o nº 0033775-71.2019.8.08.0024 e apensados aos autos da execução nº 0026541-72.2018.8.08.0024. Conforme certidão exarada à folha 138, os embargos estão intempestivos em relação ao primeiro embargante Darcy Travaglia
. Assim, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos em relação ao embargante Darcy Travaglia, extinguindo o processo, em relação a tal embargante, com suporte na regra do artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.
Não há condenação à verba honorária de sucumbência e declaro satisfeitas as despesas dos atos até aqui praticados em relação ao embargante Darcy Travlagia.
Relativamente ao embargante Darcy Travaglia ME, intime-se para que ele, no prazo de dez (10) dias, emende a petição inicial, sob pena de indeferimento, realizando a sua adequada qualificação, pois não consta o número do seu CNPJ e, ao que tudo indicam os documentos, cuida-se de pessoa jurídica (Darcy Travaglia EIRELI ME), não somente de firma individual. No mesmo prazo e com a emenda, manifeste-se a parte embargante Darcy Travaglia ME (Darcy Travaglia EIRELI ME), quanto à (i)legitimidade ativa para opor embargos à execução, vez que não consta na execução como executada,
conforme certidão exarada à folha 138.”

Mais recentemente, a PETROBRAS requereu o levantamento do montante depositado, providência indeferida pelo magistrado
a quo
ao exclusivo argumento de que “foram opostos embargos à execução (0033775-71.2019.8.08.0024) cujo juízo de admissibilidade ainda não foi realizado”.

Contra o
decisum
recorreu a credora, sustentando que estava fundado em premissa fática equivocada, visto que os embargos executórios foram, sim, apreciados e liminarmente rejeitados em dezembro de 2019. Pontuou a PETROBRAS que “o CPC determina que a sentença de rejeição dos embargos à execução deve produzir de imediato seus efeitos”, de modo que “inexiste qualquer impedimento ao prosseguimento da execução e ao levantamento da quantia bloqueada na conta do agravado DARCY TRAVAGLIA”. Acrescentou que “há valores [bloqueados] de titularidade dos patronos da agravante (R$ 21.801,22 ...), valores estes que se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais (10%) fixados pelo douto magistrado (...) e que são considerados ‘alimentos’ conforme pacificado pela Corte Especial do STJ, pelo art. 85, §14, do CPC/15 e pela Súmula Vinculante 85 do STF”. Ponderou, ainda, que “os advogados têm sido diretamente atingidos pelos efeitos da quarentena social e judicial implantada em razão da COVID-19, haja vista que os processos físicos (esmagadora maioria nesse Poder Judiciário Estadual) estão praticamente paralisados e muitos clientes estão solicitando a postergação de compromissos havidos junto aos advogados em razão da retração de suas atividades profissionais”, a justificar a urgência na liberação do montante constrito. Pugnou, pois, pela efetivação de “transferência eletrônica ou via ofício” de “R$ 221.030,59 com seus rendimentos legais para a conta corrente em nome de PETROBRAS” e, “em favor dos patronos exequentes, transferência de R$ 21.801,22 com seus rendimentos legais para a conta corrente em nome de nome do escritório de advocacia”.

No último mês de abril, deferi em parte a antecipação da tutela recursal, exclusivamente para determinar a imediata liberação da cifra honorária (R$21.801,22) em favor do escritório que patrocina
in casu
os interesses da agravante (ID 458624).

Sobreveio pedido de reconsideração de DARCY TRAVAGLIA (ID 462815), indeferido em 05 de maio do corrente ano (ID 468671). Ofertadas, também, as contrarrazões recursais pelos devedores (ID 509133), aduzindo que haveria nulidade na citação do feito executivo, já que nele foi citada a “pessoa jurídica Darcy Travaglia EPP”, que não se confunde com a pessoa física do respectivo empresário. Discorreram, outrossim, que “todas as duplicatas foram protestadas na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ES” e que “Em se tratando de duplicatas do tipo DMI, a praça de pagamento [determina] o foro competente para a cobrança do título”, a orientar que os autos originários sejam remetidos àquele Comarca, porquanto incompetente o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES para processá-los e julgá-los.

É o relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A ajuizou, em meados de 2018, execução de título extrajudicial em face de DARCY TRAVAGLIA, pretendendo a satisfação de débito quantificado originalmente em R$190.067,28 (cento e noventa mil, sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), materializado em duplicatas protestadas por falta de pagamento.

Em que pese citado, o devedor não quitou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, de modo que o Juízo
a quo
realizou subsequente bloqueio de numerário pelo Sistema BacenJud, frutífero na penhora da integralidade da dívida.

Em novembro de 2019, o devedor e a pessoa jurídica DARCY TRAVAGLIA ME opuseram embargos à execução, o qual foi rejeitado liminarmente pela Instância Primeva, por manifesta intempestividade, nos seguintes moldes:

“
Cuida-se de embargos à execução opostos por Darcy Travaglia e Darcy Travaglia ME em face de Petrobrás Distribuidora S.A. - BR, que foram registrados sob o nº 0033775-71.2019.8.08.0024 e apensados aos autos da execução nº 0026541-72.2018.8.08.0024. Conforme certidão exarada à folha 138, os embargos estão intempestivos em relação ao primeiro embargante Darcy Travaglia
. Assim, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos em relação ao embargante Darcy Travaglia, extinguindo o processo, em relação a tal embargante, com suporte na regra do artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.
Não há condenação à verba honorária de sucumbência e declaro satisfeitas as despesas dos atos até aqui praticados em relação ao embargante Darcy Travlagia.
Relativamente ao embargante Darcy Travaglia ME, intime-se para que ele, no prazo de dez (10) dias, emende a petição inicial, sob pena de indeferimento, realizando a sua adequada qualificação, pois não consta o número do seu CNPJ e, ao que tudo indicam os documentos, cuida-se de pessoa jurídica (Darcy Travaglia EIRELI ME), não somente de firma individual. No mesmo prazo e com a emenda, manifeste-se a parte embargante Darcy Travaglia ME (Darcy Travaglia EIRELI ME), quanto à (i)legitimidade ativa para opor embargos à execução, vez que não consta na execução como executada,
conforme certidão exarada à folha 138.”

Mais recentemente, a PETROBRAS requereu o levantamento do montante depositado, providência indeferida pelo magistrado
a quo
ao exclusivo argumento de que “foram opostos embargos à execução (0033775-71.2019.8.08.0024) cujo juízo de admissibilidade ainda não foi realizado”.

Contra o
decisum
recorreu a credora, sustentando que estava fundado em premissa fática equivocada, visto que os embargos executórios foram, sim, apreciados e liminarmente rejeitados em dezembro de 2019. Pontuou a PETROBRAS que “o CPC determina que a sentença de rejeição dos embargos à execução deve produzir de imediato seus efeitos”, de modo que “inexiste qualquer impedimento ao prosseguimento da execução e ao levantamento da quantia bloqueada na conta do agravado DARCY TRAVAGLIA”. Acrescentou que “há valores [bloqueados] de titularidade dos patronos da agravante (R$ 21.801,22 ...), valores estes que se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais (10%) fixados pelo douto magistrado (...) e que são considerados ‘alimentos’ conforme pacificado pela Corte Especial do STJ, pelo art. 85, §14, do CPC/15 e pela Súmula Vinculante 85 do STF”. Ponderou, ainda, que “os advogados têm sido diretamente atingidos pelos efeitos da quarentena social e judicial implantada em razão da COVID-19, haja vista que os processos físicos (esmagadora maioria nesse Poder Judiciário Estadual) estão praticamente paralisados e muitos clientes estão solicitando a postergação de compromissos havidos junto aos advogados em razão da retração de suas atividades profissionais”, a justificar a urgência na liberação do montante constrito. Pugnou, pois, pela efetivação de “transferência eletrônica ou via ofício” de “R$ 221.030,59 com seus rendimentos legais para a conta corrente em nome de PETROBRAS” e, “em favor dos patronos exequentes, transferência de R$ 21.801,22 com seus rendimentos legais para a conta corrente em nome de nome do escritório de advocacia”.

No último mês de abril, deferi em parte a antecipação da tutela recursal, exclusivamente para determinar a imediata liberação da cifra honorária (R$21.801,22) em favor do escritório que patrocina
in casu
os interesses da agravante (ID 458624).

Sobreveio pedido de reconsideração de DARCY TRAVAGLIA (ID 462815), indeferido em 05 de maio do corrente ano (ID 468671). Ofertadas, também, as contrarrazões recursais pelos devedores (ID 509133), aduzindo que haveria nulidade na citação do feito executivo, já que nele foi citada a “pessoa jurídica Darcy Travaglia EPP”, que não se confunde com a pessoa física do respectivo empresário. Discorreram, outrossim, que “todas as duplicatas foram protestadas na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ES” e que “Em se tratando de duplicatas do tipo DMI, a praça de pagamento [determina] o foro competente para a cobrança do título”, a orientar que os autos originários sejam remetidos àquele Comarca, porquanto incompetente o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES para processá-los e julgá-los.

Assinalo, de saída, que o pedido submetido à análise do magistrado
a quo
– donde se originou a decisão recorrida – estava restrito à liberação do montante relativo aos honorários advocatícios da execução (
cf.
ID 456990), não abrangendo a totalidade da dívida para com a credora. Nessa perspectiva, o máximo proveito que pode advir deste recurso é a autorização de levantamento específica e limitada à cifra honorária, sem possibilidade de que esta Corte Revisora se debruce sobre tema que não foi objeto de cognição do Julgador
a quo,
sob pena de indevida supressão de Instância.
Trata-se d
e
limitação objetiva
própria
do recurso
de agravo
,
que se restringe a impugnar

matéria decidida pelo Juízo primevo, já que "chama-se devolutivo ao efeito do recurso consistente em transferir ao órgçao
ad quem
o conhecimento da matéria julgada em grau inferior de jurisdição" (
BARBOSA MOREIRA,
José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil.
v.
5
. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 256
).

Evoluindo no apreço do mérito recursal, assinalo que embora inexista correspondência literal do revogado art. 587, do CPC/73, com as noveis disposições do CPC/15, a interpretação sistemática das normas vigentes permite reafirmar o entendimento de há muito consolidado (inclusive na súmula nº 317, STJ) no sentido de que é definitiva a execução fundada em título extrajudicial.

Em rude síntese, em tal espécie de demanda o que se executa é o próprio título que a aparelha (e não uma sentença sujeita a eventual revisão), de sorte que são incontinenti exequíveis os atos necessários à satisfação do
quantum debeatur
, a exemplo das alienações e do levantamento de valores penhorados.

Na espécie, além de se cuidar de execução extrajudicial (apta, pois, a produzir efeitos imediatos sobre o patrimônio do devedor), tenho que os embargos à execução opostos por DARCY TRAVAGLIA foram liminarmente rejeitados pelo Juízo
a quo
, à vista de sua manifesta intempestividade, como determina o art. 918, inciso I, do CPC/15:

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

Nessa toada, considerando que a sentença que “
extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado” produz efeitos imediatos, também por esta perspectiva reputo viável a pronta continuidade de atos expropriatórios no feito primitivo.
Verbis
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

Acrescento que os honorários advocatícios ostentam caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC/15), gozando da mesma preferência de créditos oriundos da legislação trabalhista, o que, de per si, já indica urgência na liberação da cifra (R$21.801,22), notadamente diante do contexto narrado pelo escritório que patrocina os interesses da PETROBRAS, relativo à redução de receitas decorrente da pandemia de COVID-19.

No que concerne à alegada nulidade da citação do feito executivo, verifico que se trata de questão debatida noutra demanda, qual seja, no bojo dos embargos à execução movidos por DARCY e sua empresa, embargos estes que, inclusive, como alhures registrei, já foram sentenciados quanto ao próprio DARCY que, se assim pretender, poderá manejar o correlato recurso de apelo pretendendo a revisão do raciocínio externado no édito sentencial.

Ademais, “A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que ‘o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017)” (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Pontuo, por último, que o porte da empresa –
in casu
EPP – não necessariamente descaracteriza seu tipo societário (de empresário individual), dados a serem esmiuçados no bojo dos embargos à execução, como aliás já pontuou o magistrado
a quo
em seu último pronunciamento naqueles autos.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, exclusivamente para determinar a imediata liberação da cifra honorária (R$21.801,22), a ser endereçada ao escritório que patrocina
in casu
os interesses da agravante.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS PELO SISTEMA BACENJUD RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1) O pedido submetido à análise do magistrado
a quo
– donde se originou a decisão recorrida – estava restrito à liberação do montante relativo aos honorários advocatícios da execução, não abrangendo a totalidade da dívida para com a credora. Nessa perspectiva, o máximo proveito que pode advir deste recurso é a autorização de levantamento específica e limitada à cifra honorária, sem possibilidade de que esta Corte Revisora se debruce sobre tema que não foi objeto de cognição pelo Julgador
a quo,
sob pena de indevida supressão de Instância.

2) Embora inexista correspondência literal do revogado art. 587, do CPC/73, com as noveis disposições do CPC/15, a interpretação sistemática das normas vigentes permite reafirmar o entendimento de há muito consolidado (inclusive na súmula nº 317, STJ) no sentido de que é definitiva a execução fundada em título extrajudicial. Em rude síntese, em tal espécie de demanda o que se executa é o próprio título
que a aparelha (e não uma sentença sujeita a eventual revisão), de sorte que são incontinenti exequíveis os atos necessários à satisfação do
quantum debeatur
, a exemplo das alienações e do levantamento de valores penhorados.
Na espécie, além de se cuidar de execução extrajudicial (apta, pois, a produzir efeitos imediatos sobre o patrimônio do devedor), tenho que os embargos à execução opostos pelo devedor foram liminarmente rejeitados pelo Juízo
a quo
, à vista de sua manifesta intempestividade, como determina o art. 918, inciso I, do CPC/15.

3) No que concerne à alegada nulidade da citação do feito executivo,

trata-se de questão debatida noutra demanda, qual seja, no bojo dos embargos à execução movidos pelo devedor e sua empresa, embargos estes que, inclusive, como alhures registrei, já foram sentenciados quanto ao próprio empresário individual que, se assim pretender, poderá manejar o correlato recurso de apelo pretendendo a revisão do raciocínio externado no édito sentencial.

4) Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.